Tribunal: TJPA
Processo: 0813930-51.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813930-51.2024.8.14.0000

APELANTE: DANIEL DA CRUZ RAIOL

APELADO: NATALINA TIMOTEO DA CRUZ RAIOL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL INDICANDO AUTONOMIA DA INTERDITANDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CURATELA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Daniel da Cruz Raiol contra sentença que indeferiu pedido de interdição de sua mãe, Natalina Timóteo da Cruz Raiol, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade civil. O apelante sustenta que a interditanda, idosa de 84 anos, encontra-se em estado de vulnerabilidade, sendo supostamente manipulada e explorada financeiramente por seu atual esposo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para decretar a interdição da interditanda, considerando sua capacidade de autodeterminação e a alegação de exploração patrimonial por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interdição é medida excepcional e exige comprovação inequívoca da incapacidade do interditando para reger sua vida civil, nos termos do art. 1.767 do Código Civil.

4.

O laudo pericial médico conclui que a interditanda possui discernimento para os atos da vida civil, não apresentando demência ou outra condição que comprometa sua autonomia.

5.

O relatório psicossocial aponta que a interditanda mantém discernimento e autonomia em suas escolhas, não identificando indícios de coerção ou violência patrimonial por parte do cônjuge.

6.

O princípio da dignidade da pessoa humana impõe interpretação restritiva à interdição, evitando restrições indevidas à liberdade civil de indivíduo plenamente capaz.

7.

Conflitos patrimoniais entre familiares não justificam a interdição e devem ser resolvidos por vias adequadas, sem uso indevido do instituto da curatela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interdição somente deve ser decretada quando demonstrada, por meio de provas robustas, a incapacidade do interditando para reger sua vida e seus bens.

2.

Laudo pericial médico e relatório psicossocial que atestam discernimento e autonomia do interditando afastam a necessidade de interdição.

3.

Conflitos familiares e patrimoniais não justificam a interdição, devendo ser resolvidos por vias processuais adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.767 e 1.768; CPC, arts. 747 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5169916-82.2020.8.09.0142, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, j. 02.06.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 70070372834, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, 8ª Câmara Cível, j. 27.10.2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Daniel da Cruz Raiol
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Ananindeua-PA
, nos autos da
ação de interdição cumulada com pedido de tutela de urgência
movida em face de sua mãe,
Natalina Timóteo da Cruz Raiol
.

A demanda originária foi ajuizada pelo apelante sob a alegação de que a interditanda, idosa de 84 anos, encontra-se em estado de vulnerabilidade e incapacidade civil, acometida de diabetes, hipertensão, desnutrição e dificuldades de mobilidade, não possuindo condições de gerir sua vida pessoal e patrimonial. Relata, ainda, que sua mãe estaria sendo vítima de violência patrimonial e psicológica por parte de seu atual marido, Robervandro Firmino Barros, que, segundo alega, teria se apropriado indevidamente dos rendimentos e bens da interditanda.

O juízo de origem, em sentença proferida em 04/07/2024, indeferiu o pedido de interdição, sob o fundamento de que não restou comprovada a incapacidade civil da interditanda, destacando que laudos médicos e sociais juntados aos autos indicam que a mesma possui discernimento para os atos da vida civil, sendo insuficientes os indícios de coação ou manipulação pelo cônjuge.

O apelante sustenta, em suas razões recursais colacionadas ao ID 21576386, que a decisão recorrida desconsiderou provas robustas de vulnerabilidade da interditanda, notadamente:

(i) Atestados médicos apontando déficit cognitivo leve, desnutrição e incapacidade de locomoção autônoma;

(ii) Relatórios psicossociais que indicam isolamento da interditanda e forte influência do esposo em suas decisões;

(iii) Depoimentos de testemunhas e vizinhos relatando controle abusivo dos bens da interditanda por parte do esposo;

(iv) Indícios de esquema fraudulento para a habilitação do casamento entre a interditanda e seu atual marido, com suposta falsificação de documentos;
(v) Registros de denúncias por apropriação indevida de bens e violência patrimonial, encaminhadas ao Ministério Público.

Ao final, requer a reforma da sentença para o fim de decretar a interdição de sua mãe, com a nomeação do apelante como curador, autorizando-se a prática de atos administrativos e patrimoniais em favor da interditanda.

Em contrarrazões ao ID 21576387, a apelada sustenta a improcedência do recurso, alegando que possui plena capacidade civil, rechaçando qualquer interferência indevida de terceiros sobre seus bens. Argumenta, ainda, que os conflitos familiares não justificam a interdição, tratando-se de disputa patrimonial entre filho e enteado.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo provimento do recurso, ressaltando indícios de vulnerabilidade e risco de exploração financeira da interditanda.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à viabilidade da interdição da Sra. Natalina Timóteo da Cruz Raiol, especialmente no que tange à sua capacidade de autodeterminação e autonomia patrimonial diante da alegação de vulnerabilidade e exploração financeira por parte de terceiros.

A interdição é medida excepcional e deve ser aplicada apenas nos casos em que a incapacidade civil do indivíduo seja efetivamente comprovada, nos termos do art. 1.767 do Código Civil:

"Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

II - aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir sua vontade."

O Código de Processo Civil, em seus arts. 747 e seguintes, exige robusto suporte probatório para a decretação da interdição, exigindo perícia médica e estudo psicossocial detalhado.

No caso concreto, verifica-se que o juízo a quo fundamentou sua decisão com base nos laudos periciais anexados, os quais indicam que a interditanda possui discernimento para os atos da vida civil, embora apresente quadros de saúde debilitada (diabetes e hipertensão).

No caso concreto, o juízo a quo, após rigorosa instrução probatória, concluiu pela ausência de elementos suficientes para a decretação da interdição, fundamentando sua decisão, sobretudo:

(i) No laudo pericial médico, que constatou bom nível de cognição da interditanda, ausência de demência e plena capacidade de manifestação de vontade;
(ii) No relatório psicossocial, que não identificou sinais de coerção, violência ou exploração financeira por parte do cônjuge, destacando que a interditanda, mesmo idosa, demonstra discernimento e autonomia para suas escolhas;
(iii) No princípio da dignidade da pessoa humana, que impõe interpretação restritiva à interdição, de modo a evitar imposições indevidas à liberdade civil de um indivíduo plenamente capaz.

A despeito das alegações do apelante acerca de uma suposta manipulação da interditanda por seu cônjuge, verifica-se que não há provas cabais de que a interditanda se encontra em estado de incapacidade civil. Pelo contrário, o conjunto probatório indica que ela expressa sua vontade de maneira clara e fundamentada, sendo dona de seus atos e escolhas.

O direito ao livre exercício da vida civil é um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro, e a interdição somente deve ser decretada quando for cabalmente demonstrada a incapacidade do interditando para reger sua vida e seus bens, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ademais, os conflitos patrimoniais entre as partes devem ser tratados pelas vias adequadas, não sendo a interdição instrumento apto para resolver disputas familiares sobre bens e rendimentos.

Dessa forma, não há razões para reformar a sentença recorrida, visto que o magistrado singular agiu dentro dos limites da legalidade e da prova dos autos ao indeferir o pedido de interdição.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRÓDIGO. PERÍCIA MÉDICA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. 1. Como se sabe, estão sujeitos à curatela: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; e, os pródigos (artigo 1.767 do Código Civil). 2 . Nos termos do artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil a interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando e pelo Ministério Público desde que fique comprovado nos autos a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil. 3. Após a realização de perícia médica, assim como de estudo psicossocial, verifica-se que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade do apelado para administrar seus bens ou praticar atos da vida civil a ponto de ser necessária a sua interdição. 4. O inconformismo dos apelantes para com as cessões de direito efetuadas pelo apelado em relação aos outros filhos e uma possível antecipação da legítima devem ser objeto de questionamento em ação própria para este desiderato, não por meio da presente ação de interdição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO 5169916-82 .2020.8.09.0142, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL DECLARANDO APTIDÃO DO REQUERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTEÇA. 1. No caso dos autos, o requerido apresentou melhora substancial de seus sintomas depressivos com o uso de esquema medicamentoso adequado, com acompanhamento psiquiátrico regular. O laudo do DMJ ainda teve como conclusão que "o periciado está apto para exercer com autonomia atos da vida civil, não mais havendo indicação psiquiátrica de sua interdição”. De fato, existem atestados médicos acostados nos autos divergentes entre si. No entanto, o laudo pericial mais recente existente nos autos foi justamente o realizado com o demandado junto ao DMJ, departamento neutro e da confiança do Juízo. 2. A curatela é medida extremada e, portanto, requer provas robustas da incapacidade do possível curatelado. Em que pese as alegações da recorrente, a incapacidade do requerido não restou devidamente comprovada nos autos. Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070372834, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/10/2016).

(TJ-RS - AC: 70070372834 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 27/10/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/11/2016)

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 19/03/2025